Tribunal: STF
Processo: ARE 1435993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. IN Nº 40/2016 DO TST. OMISSÃO NO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. 



    O art. 1º, § 1º, da IN 40/16 do c. TST determina que "se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la (CPC, art. 1024, § 2º), sob pena de preclusão". Na hipótese, o reclamante não interpôs embargos de declaração, com vistas a sanar omissão referente ao exame da admissibilidade do seu recurso de revista, a que o juízo a quo deixou de proceder, conforme exigência da IN 40/16 do TST, estando preclusa a oportunidade para fazê-lo. Agravo de instrumento não conhecido.



    II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PARCELA QUE SE INCORPOROU AO CONTRATO DE TRABALHO. BANCO DO BRASIL.



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a parcela tem origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar, a ele adere por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e, assim, fazendo incidir a prescrição parcial. Aprescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual por ato único do empregador e sim de descumprimento denorma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. A SBDI-1 firmou o entendimento de que o direitoaos anuênios teve por base norma regulamentar do Banco do Brasil, posteriormente incluída em acordo coletivo e suprimida, razão pela qual não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas, sim, de descumprimento do pactuado, uma vez que o Banco não poderia retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, simplesmente, suprimir o direito, uma vez que este já se incorporou ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. 



    Extrai-se do acórdão regional que os anuênios tiveram origem em regulamento do Banco e estavam previstos no contrato de trabalho dos empregados admitidos até 31.08.1996, havendo previsão de seu pagamento até o acordo coletivo de 1999/2000, não sendo mais renovado nos acordos subsequentes. A SBDI-1 desta Corte Superior tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o reclamado retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Incidência dos óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. A insurgência quanto à aplicação da multa porembargos protelatórios não prospera, uma vez que não foram detectadas omissões na fundamentação do Tribunal Regional, que adotou tese explícita a respeito dos motivos pelos quais entendeu serem devidas as diferenças de anuênios. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    CONCLUSÃO: Agravo de instrumento do reclamante não conhecido. Recurso de revista do reclamado não conhecido e agravo de instrumento do reclamado conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I; 7º, XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente